Tribunal: TJES
Processo: 5026965-49.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026965-49.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAO VINICIOS COSTA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5026965-49.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADÃO VINICIOS COSTA LOPES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO MONTEIRO NASCIMENTO DE SOUZA - ES42281

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, além de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fixação do regime inicial semiaberto e manutenção da prisão preventiva.

A condenação se deu após a apreensão de 297 pedras de crack, 84 buchas de substância denominada “pac”, balança de precisão e material para embalo, ocorrida em flagrante no bairro Itapuã, em 17 de julho de 2025, por volta das 11h34min.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal, buscando a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas; (ii) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial fixado estão de acordo com os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade foi comprovada pelos laudos periciais e a autoria confirmada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram a conduta típica e apreenderam os entorpecentes, os quais possuem fé pública e foram corroborados por outros elementos do processo.

6. O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 prevê como crime o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo dispensável a apreensão de grandes quantidades para a configuração do tipo penal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem especial relevância probatória quando coerentes com os demais elementos constantes dos autos”.

8. A pena-base foi fixada dentro dos parâmetros legais e o regime semiaberto foi corretamente imposto, em razão da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias do delito, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A apreensão de expressiva quantidade de droga, associada a depoimentos coerentes de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, constitui prova suficiente para a condenação por tráfico de entorpecentes, sendo legítima a imposição de regime semiaberto conforme as circunstâncias judiciais avaliadas.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 33, §2º, alínea “b”

Lei nº 11.343/2006: art. 33, caput

Jurisprudência relevante citada

STJ - HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/11/2020 (citada conforme orientação jurisprudencial do STJ sobre validade dos depoimentos policiais corroborados por demais provas nos autos).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ADÃO VINICIOS COSTA LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, além de 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão cautelar.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau teria se limitado a validar genericamente os depoimentos policiais, sem enfrentar adequadamente as teses defensivas deduzidas ao longo da instrução.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, afirmando que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra de agentes públicos, sem a existência de provas independentes aptas a demonstrar a prática do tráfico de drogas, como apreensão de dinheiro, atos de mercancia ou outros elementos externos de corroboração.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando ausência de prova do dolo de comercialização e defendendo que a quantidade de droga, por si só, não seria suficiente para caracterizar a traficância.

Ainda em caráter subsidiário, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, sob o fundamento de que o apelante seria primário, não ostentaria antecedentes criminais, não se dedicaria a atividades criminosas nem integraria organização criminosa.

A defesa requer, também, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5026965-49.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADÃO VINICIOS COSTA LOPES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO MONTEIRO NASCIMENTO DE SOUZA - ES42281

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ADÃO VINICIOS COSTA LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, além de 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão cautelar.

Consta da denúncia que, no dia 17 de julho de 2025, por volta das 11h34min, no bairro Itapuã, em local conhecido como “Beco da Miséria”, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 297 pedras de crack e 84 buchas de substância denominada “pac”, além de balança de precisão e material para embalo.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Após instrução criminal, com a oitiva de testemunhas policiais e o interrogatório do réu, sobreveio sentença condenatória.

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não comporta acolhimento.

A decisão recorrida examinou materialidade, autoria, contexto fático da apreensão e teses defensivas essenciais, apresentando motivação suficiente para revelar itinerário lógico adotado pelo juízo de origem.

A exigência constitucional prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não impõe enfrentamento exaustivo de todos argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação clara e coerente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que se verifica no caso concreto.

Assim, inexistente vício capaz de macular validade do
decisum
.

No mérito, materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, autos de constatação provisória e, sobretudo, pelo laudo químico definitivo, que atestou natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório produzido sob contraditório judicial.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem mostram-se firmes, harmônicos e convergentes, guardando plena correspondência com provas documentais e periciais.

O policial militar Adenir Rocha Fernandes Junior declarou, em juízo, que a guarnição realizava patrulhamento em local conhecido por intenso tráfico quando avistou o acusado portando sacola, relatando que “ao verificar a presença policial, o réu empreendeu fuga e dispensou a sacola”, sendo constatado, em seguida, que o objeto continha drogas fracionadas.

Relatou, ainda, que a quantidade apreendida não se mostrava compatível com uso pessoal.

No mesmo sentido, o policial militar Tiago Grasse Breda confirmou integralmente a dinâmica narrada, esclarecendo que o acusado já era conhecido da guarnição por permanecer com frequência naquele ponto específico, reconhecido como área de tráfico.

Consta de declaração prestada que “ao avistar os militares empreendeu fuga com uma sacola na mão”, sendo apreendidas “297 pedras de substância análoga ao crack e 84 unidades de entorpecente conhecido como pac”. Acrescentou que a quantidade evidenciava que o agente não exercia papel de simples “vapor”, mas função relevante na distribuição dos entorpecentes.

Tais relatos, colhidos sob crivo do contraditório, não apresentam contradições internas nem externas e não há qualquer indicativo de animosidade pessoal ou fabricação probatória.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a idoneidade de testemunho policial, quando prestado nessas condições, inexistindo presunção de suspeição a macular valor probante.

A versão defensiva, consistente em negativa genérica de autoria e alegação de abordagem diversa da descrita pelos agentes, permaneceu isolada nos autos, desprovida de suporte probatório mínimo.

Não foram produzidos elementos capazes de infirmar narrativa acusatória, ônus que incumbia à defesa, sobretudo diante robustez do acervo probatório.

Inviável, portanto, a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para sustentar decreto condenatório, afastando assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Também não prospera pedido de desclassificação para delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade expressiva de entorpecentes, a diversidade das substâncias, o fracionamento em múltiplas porções, a apreensão de balança de precisão e o material para embalo, além do local da abordagem, constituem elementos objetivos que evidenciam destinação mercantil.

O crime de tráfico de drogas apresenta natureza de ação múltipla e se consuma com prática de qualquer verbo nuclear descrito no tipo penal, sendo desnecessária comprovação de efetiva venda.

Ademais, as circunstâncias do caso afastam, com segurança, figura de posse para consumo pessoal.

No que se refere à causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, também não há espaço para acolhimento.

Embora a primariedade formal tenha sido reconhecida, circunstâncias concretas da apreensão revelam atuação que extrapola figura de pequeno traficante eventual.

A quantidade significativa de drogas, a diversidade das substâncias e o contexto fático indicam a dedicação à atividade ilícita, o que impede incidência do benefício.

A jurisprudência dos tribunais superiores exige análise do caso concreto, não admitindo aplicação automática do privilégio com base exclusiva em condições pessoais favoráveis.

Quanto à dosimetria, verifico que a pena-base foi fixada em 01 ano acima do mínimo legal.

Contudo, entendo que a fundamentação adotada não se mostra válida, uma vez que preceitua conceitos vagos e inerentes ao tipo penal.

Dessa forma, conduzo a pena-base ao mínimo legal.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplica-la, haja vista que a pena já se encontra no mínimo legal.

Por fim, mantenho o entendimento do Magistrado
a quo
no sentido de reconhecer que o apelante se encontra envolvido em atividades criminosas.

A carga de entorpecentes encontrados com o apelante revela sua participação relevante na comercialização de entorpecentes.

Assim, mantenho o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no 4° do artigo 33, da Lei de Drogas.

Assim, mediante fundamentação vinculada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com artigo 59 do Código Penal, a exasperação encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, não se evidenciando desproporcionalidade ou ausência de motivação idônea, fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA– DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADÃO VINICIOS COSTA LOPES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3 ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em seu judicioso voto, a culta Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo.

No entanto, peço vênia para discordar em parte, no que tange à dosimetria da pena.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, devendo ser mantida pela correta valoração das circunstâncias do crime, na qual a magistrada considerou a quantidade e variedade da droga (
297 pedras de crack e 84 buchas de substância denominada “pac”
). Tal situação encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06,
segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, tendo a magistrada reduzido a pena em 03 (três) meses, no entanto, se faz necessária a redução da pena em 1/6 , nos termos da firme jurisprudência do STJ, razão pela qual arbitro a pena intermediária em 05 (cinco) anos de de reclusão.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

A magistrada entendeu que o réu não faz jus ao redutor de pena, por responder a outra ação penal e pelo fato da grande quantidade de droga afastar a sua atuação como simples “vapor”. Vejamos:

Conquanto tecnicamente primário, tem-se que o Réu, com apenas 19 anos, já responde a outra ação penal, sendo abordado, em local de intenso tráfico de drogas, em posse de relevante quantidade de entorpecentes, suficientes a afastar sua atuação como simples “vapor”, já exercendo, portanto, função de maior graduação, sendo, portanto, de se reconhecer que, embora sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do artigo 35, da Lei em comento, passou a integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação “autônoma” no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes e seus chefes,
de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei em voga.

A nobre Relatora também afastou o benefício, considerando que
“embora a primariedade formal tenha sido reconhecida, circunstâncias concretas da apreensão revelam atuação que extrapola figura de pequeno traficante eventual. A quantidade significativa de drogas, a diversidade das substâncias e o contexto fático indicam a dedicação à atividade ilícita, o que impede incidência do benefício”.

Como se sabe, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

No caso em análise, não se tratando de réu reincidente e considerando que a quantidade e variedade das drogas apreendidas já foram utilizadas na primeira fase, entendo pela aplicação do redutor na fração de 2/3.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses e reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena da ré para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
fixando o regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução

É, respeitosamente, como voto.